Tribunal: TJES
Processo: 0021638-19.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021638-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR BENEFICIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação de sentença por arbitramento proposta em face do Estado do Espírito Santo e do BANESTES, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o feito sem resolução de mérito, bem como indeferiu a gratuidade judiciária, em demanda que busca a liquidação individual de créditos decorrentes de sentença coletiva favorável a integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade para promover a liquidação individual de sentença coletiva da qual seria beneficiário; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, antes da instrução destinada à comprovação da pertinência subjetiva e do crédito individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o direito à gratuidade judiciária quando ausentes elementos que demonstrem capacidade de arcar com as custas processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Afirma-se que a liquidação individual de sentença coletiva constitui fase destinada à individualização do direito reconhecido genericamente, não se confundindo com nova ação de conhecimento.

Interpreta-se o microssistema coletivo no sentido de admitir a legitimidade individual dos beneficiários para liquidação e execução, conforme arts. 97 e 98 do CDC.

Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 948) de que todos os beneficiários da sentença coletiva possuem legitimidade para sua liquidação e execução, independentemente de filiação à associação autora.

Adota-se a orientação do STJ (Tema 480) de que a liquidação individual pode ser proposta no foro do domicílio do beneficiário.

Reputa-se indevida a extinção prematura do feito por ilegitimidade ativa, pois a comprovação da condição de beneficiário e da extensão do crédito deve ocorrer na fase instrutória da liquidação.

Reconhece-se que a liquidação individual concretiza a coisa julgada coletiva, não havendo impedimento pelo fato de existir ação coletiva originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O beneficiário de sentença coletiva possui legitimidade para promover sua liquidação e execução individual, independentemente de vínculo associativo com a entidade autora. 2. A verificação da pertinência subjetiva e da extensão do crédito deve ocorrer no curso da liquidação, sendo inadequada a extinção prematura por ilegitimidade ativa. 3. A liquidação individual de sentença coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário e constitui meio de concretização da coisa julgada coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CDC, arts. 97 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 948 (REsp 1.438.263/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 24.05.2021); STJ, Tema Repetitivo nº 480 (REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011); TJES, Apelação Cível nº 0002715-65.2018.8.08.0008, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021638-19.2018.8.08.0048

APELANTE
: ROBERTO DOS SANTOS

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROBERTO DOS SANTOS em razão da sentença que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES, reconheceu a ilegitimidade ativa do Autor e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes e indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Da assistência judiciária

Inicialmente, defiro ao Apelante a gratuidade judiciária por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380).

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Do mérito

Prosseguindo, quanto ao mérito do recurso, a pretensão do Apelante reside na liquidação dos créditos reconhecidos em favor dos substituídos da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo (ACS/PMBM/ES), em decorrência de sentença transitada em julgado que condenou os apelados ao ressarcimento de juros e encargos bancários relativos ao chamado "crédito rotativo".

A sentença recorrida partiu da premissa de que o Apelante não teria demonstrado suficientemente sua pertinência subjetiva em relação ao título coletivo formado nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, proposta pela ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do BANESTES. Todavia, esse entendimento não se harmoniza com a orientação atualmente consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

Com efeito, tratando-se de sentença coletiva genérica, a fase subsequente de liquidação individual não se confunde com nova ação de conhecimento destinada a rediscutir o título, mas corresponde ao procedimento próprio para que o beneficiário demonstre, em concreto, a titularidade do crédito, o enquadramento subjetivo na categoria alcançada pela condenação e a extensão econômica do direito reconhecido coletivamente. A própria lógica do microssistema coletivo admite que a condenação genérica seja posteriormente individualizada, conforme a situação específica de cada substituído ou beneficiário.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao microssistema de tutela coletiva, é expresso ao prever a legitimidade individual para liquidação e execução da sentença coletiva. O art. 97 dispõe que “a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”. O art. 98, por sua vez, estabelece que “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções”, acrescentando o § 2º que é competente, para a execução individual, o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. Não há, portanto, monopólio executivo da associação autora da ação coletiva, nem prevenção absoluta do juízo da ação coletiva para todas as liquidações individuais que dela decorram.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é convergente. No Tema Repetitivo nº 948, firmou-se a tese de que, “em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”. Ainda no Tema Repetitivo nº 480, consolidou-se a compreensão de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”, pois os efeitos da sentença coletiva não se restringem a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO . POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 . A pretensão do autor, ora apelante, é executar os créditos concedidos em sentença coletiva, que, após reconhecidos de forma coletiva, necessitam ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada beneficiário, não havendo que se falar em ausência de interesse processual, como sustentado na sentença impugnada, diante do fato de o cumprimento individual de sentença coletiva estar previsto no próprio ordenamento jurídico vigente, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (art. 97 e 98, do CDC, c/c Tema Repetitivo nº 480 do STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema nº 948): “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1438263/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24.5.2021) . 3. A respeito da incompetência manifestada pelo Juízo a quo, a Corte da Cidadania, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1.243 .887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 12.12 .2011 e AgInt no REsp 1.543.150/DF, Rel. Min . ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14.10.2019). 5 . No tocante ao julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0025743-14.2018.8 .08.0024, reforça-se que não prevaleceu na jurisprudência desta Egrégia Corte o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais em ação coletiva proposta por entidade representativa. Precedentes. 6 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00027156520188080008, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 25/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
[...] 2. Ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, já que o art. 98 da Lei n .º 8.078/90 faculta a execução do título judicial pela via coletiva ou por ações autônomas. 3. Outrossim, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema nº 948): “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1438263/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021). 4. A respeito do foro da liquidação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1243887/PR, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002881-97.2018.8.08.0008, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, 10/05/2023).

A extinção prematura do feito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, impede que o Apelante demonstre, na própria liquidação, a sua condição de beneficiário do título coletivo e o quantum eventualmente devido. A discussão acerca da efetiva condição de integrante da categoria abrangida pela sentença coletiva, bem como da existência e extensão do crédito individual, deve ser enfrentada no desenvolvimento do procedimento liquidatório, com observância do contraditório e ampla defesa, e não mediante juízo apriorístico de ilegitimidade que inviabilize a própria produção da prova necessária à individualização do título.

Também não há falar em impossibilidade de liquidação individual em razão da existência de ação coletiva originária ou de eventual deliberação tomada no âmbito daquele processo. A sentença coletiva, uma vez transitada em julgado, irradia eficácia em favor dos beneficiários, cabendo-lhes promover, individualmente, a liquidação e a execução da parcela que afirmam lhes ser devida. O ajuizamento individual, longe de afrontar a coisa julgada coletiva, constitui precisamente meio de sua concretização.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular processamento da liquidação individual, oportunizando-se ao Apelado demonstrar sua pertinência subjetiva ao título coletivo, a ocorrência do dano individualmente experimentado e a extensão econômica do crédito alegado, sem prejuízo da ampla defesa dos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO à apelação para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da liquidação individual de sentença coletiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.